Tribunal: STF
Processo: HC 235886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.413.849/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).



    2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas.



    3. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas; (ii) a ofendida apresentou relato coeso, na fase inquisitorial, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o suspeito, não tendo sido ouvida em juízo, uma vez que veio a óbito antes da audiência de instrução e julgamento; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Alan Henrique Machado, Policial Militar, que confirmou ter visto o acusado com a máquina fotográfica, em mãos, dentro do ônibus. Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento.



    4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.). Assim, verifica-se que a vítima só não prestou depoimento judicial porque faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações na fase indiciária ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 3, pp. 206-207).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    “O inconformismo que motiva a presente interposição reside no constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão de condenação baseada em prova inidônea, obtida por meio de reconhecimento fotográfico feito à margem do art. 226 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Contudo, observa-se que as provas apontadas nos itens (i), (ii),(iii) e (iv) [do acórdão impugnado] consistem em apenas uma: o depoimento da vítima, a qual realizou o reconhecimento fotográfico sem a imprescindível observância do art. 226, CPP.



    Quanto aos depoimentos das testemunhas e dos policiais, esses se limitaram a repetir o que foi narrado pela vítima, a única que de fato teve contato direto com o acusado. As demais testemunhas/vítimas proprietárias dos eletrônicos supostamente furtados sequer se encontravam em casa no momento do ocorrido, e em nada puderam auxiliar no reconhecimento do paciente.



    Quanto aos agentes policiais, conforme se extrai do acórdão do TJMG, a apuração dos fatos foi realizada pelo investigador Jacinto Luiz Costa (e-STJ fls. 13- 14), o qual se prestou a repetir a narrativa fática feita pela própria vítima. Quanto ao depoimento prestado pelo policial militar Luiz Carlos Tarocco (e-STJ fl. 52), esse se resumiu a narrar que teria visto o apelante manuseando a máquina fotográfica dentro de um ônibus.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Ressalta, ainda, que:



    “[...] a prova indireta não pode ser utilizada para motivar e legitimar a condenação apenas para que crimes que carecem de prova direta não fiquem sem punição. Ora, a realização da justiça não se confunde com a descoberta da verdade e não se presta a obtê-la a todo custo. Em vez disso, a realização do ideal de justiça passa pelo respeito aos princípios constitucionais e às normas processuais.



    Então, ao contrário do que decidiu a E. 5ª Turma, não se vislumbra qualquer elemento de prova autônomo ao reconhecimento inválido que permita a associação do recorrente aos fatos apurados nos autos.” (doc. eletrônico 1, p. 7). 



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    “a) Reformando-se o v. acórdão combatido para, afastando-se a prova ilícita e garantindo vigência a art. 226 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais afrontados, absolver o paciente por insuficiência probatória.



    b) Em caráter subsidiário, não entendendo V. Exa. pela absolvição, seja declarado nulo o reconhecimento realizado pela vítima e a sentença penal condenatória, determinando-se que outra seja lançada em seu lugar, oportunidade em que deverá o magistrado abster-se de fazer qualquer referência ao reconhecimento realizado pela vítima ou a depoimento fulcrado no dito reconhecimento.” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a condenação do paciente expondo os seguintes aspectos:



    “O agravo regimental não merece acolhida.



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    [...]



    Rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.



    Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (iii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    [...]



    No presente caso, o Tribunal a quo consignou (e-STJ fls. 411/419):



    A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante realizado pela vítima, por violar as regras dispostas no art. 226 do CPP. Alega que o reconhecimento não observou qualquer formalidade elencada no dispositivo legal, notadamente pois foi feita apenas com base em uma fotografia do apelante. Esclarece que a violação da regra do procedimento ofende o princípio do devido processo legal, razão pela qual é causa absoluta do processo. Conclui, assim, que sendo nulo o reconhecimento realizado pela vítima, requer a sua absolvição por falta de provas.



    Contudo, não merece acolhida a preliminar de nulidade do feito, tendo em vista que não restou maculado o reconhecimento feito pela vítima, na medida em que as formalidades do artigo 226 do CPP constituem mera recomendação e não uma exigência legal.



    Ademais, pode-se afirmar que a inobservância do procedimento não causou qualquer prejuízo ao réu, não influenciou a apuração da verdade real e nem tampouco na decisão da causa, tendo em vista que a identificação foi corroborada por outros elementos de provas carreados aos autos, como será melhor exposto adiante.



    Registro que a doutrina e jurisprudência há muito já amenizaram o rigorismo do artigo 226 do Código de Processo Penal, de forma que eventual descumprimento das formalidades não teria a força de exterminar integralmente o valor do reconhecimento, mas, apenas, de mitigá-lo, o qual passaria a merecer uma análise mais criteriosa, a partir das demais provas dos autos.



    [...]



    Nota-se, pois, que a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia e a participação do acusado no furto cometido, reconhecendo o apelante em sede inquisitorial como sendo autor do delito, além de somente não poder confirmar seu reconhecimento em juízo pois veio a óbito no decorrer do processo.



    Assim, não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo para a defesa do acusado. Portanto, não há que falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.



    [...]



    No mérito, a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento na ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Alega que não consta, das provas produzidas judicialmente, qualquer reconhecimento que a vítima tenha feito do acusado, e que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal provas inquisitoriais não são capazes de sustentar, por si só, a decisão condenatória. Aduz que, embora o Policial Militar tenha presenciado o acusado manuseando uma máquina fotográfica no interior do ônibus, este não soube precisar a marca do aparelho, além de não ter visto o réu com telefone celular.



    A materialidade do delito em tela encontra-se consubstanciada pelo BO de fls. 03/04 e pelo Laudo de Avaliação Indireta (fl. 21), bem como pela prova oral coligida.



    No que tange à autoria do delito do roubo, esta restou comprovada, sobretudo, pelas declarações e pelo reconhecimento operado pela vítima na fase inquisitiva:



    ‘(...) Que na data dos fatos a declarante estava em sua casa quando um rapaz alto, moreno, bem vestido, bateu na porta e chamou a declarante pelo nome; Que a declarante se levantou, uma vez que estava na cama pois estava passando mal, e atendeu o referido indivíduo, sendo que o mesmo pediu dinheiro à declarante para poder pegar um ônibus; Que a declarante entregou a ele cinco reais; Que, em seguida, o referido indivíduo pediu um café e a declarante foi buscar, mas o mesmo saiu entrando na casa da declarante; Que experimentou o café e logo depois foi embora, de forma repentina; Que, pouco depois, a declarante deu falta de um telefone celular e uma máquina fotográfica, sendo o celular de propriedade de Maria Elizabeth e a máquina fotográfica de Graziele; Que foram estas duas que deram falta dos objetos furtados e tomaram a providência de procurar a PM para registro da ocorrência’ (fls. 35/35v).



    ‘(...) Diligenciei até a cidade de Rochedo de Minas, compareci na residência da Sra. Carmem, a qual figura como vítima onde é citada como moradora da residência no histórico da ocorrência, tenho a vos informar que em entrevista com a Sra. Carmem, a mesma relatou que na data de 12/07/2011, quando se encontrava sozinha em casa, apareceu um individuo bem aparentado, trajando roupa social pedindo-lhe um copo de água, momento em que foi atendido prontamente, porém o indivíduo não ficou esperando a mesma e sim foi acompanhando-a até a cozinha. Quando ela viu ele na cozinha, a mesma ficou assustada e o rapaz saiu repentinamente, depois a Sra. Carmem deu por falta os objetos citados no Reds.



    Informo que quando apresentei a foto do Sr. Sílvio Heleno, suspeito conforme relato no Reds para a Sra. Carmem, a mesma reconheceu prontamente o indivíduo como sendo o mesmo que adentrou em sua residência naquele dia.



    Informo-vos também que no dia que ocorreu o fato, o Investigador Luiz Carlos Tarocco, lotado nesta Delegacia, viu Sílvio Heleno dentro do ônibus que faz a linha São João Nepomuceno/Juiz de Fora, manuseando uma máquina fotográfica. Segundo o Investigador Tarocco, aquilo ficou em sua memória pelo fato de que Sílvio Heleno já havia sido preso outras vezes por furto de máquina fotográfica, porém não tomou providência porque não sabia a existência do furto, pois ficou sabendo posteriormente.’ (Relatório circunstanciado de investigações, fls. 06/06v).



    Registre-se que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do roubo, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que a ofendida tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado, e se está em consonância com as demais provas dos autos.



    [...]



    In casu, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, uma vez que veio a óbito antes da audiência de instrução e julgamento, suas declarações foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Alan Henrique Machado, Policial Militar, o qual prestou o seguinte depoimento:



    ‘Que em data que não se recorda, mas há mais de um ano, o depoente saiu de plantão desta 8ª DPC e, como de costume, se dirigiu para sua residência na cidade de Bicas, sendo que ia de ônibus da Viação Bassamar, o qual sai desta cidade às 09:30 e passa pela cidade de Rochedo de Minas por volta de 09:50; que se recorda claramente que Sílvio Heleno, o qual já é conhecido no meio policial pela prática de furtos, entrou no ônibus em Rochedo trajando roupa social; que o depoente observou que Sílvio manuseava uma máquina fotográfica, porém o depoente não tomou providências, pois não sabia que a mesma era furtada; que no plantão seguinte do depoente, ou seja, após alguns dias, o mesmo tomou conhecimento do furto e logo concluiu que aquela máquina fotográfica seria a furtada; que não viu Sílvio com celular.’ (fls. (e-STJ 39/40).



    Em juízo, referida testemunha confirmou seus depoimentos prestados em sede inquisitorial e afirmou que conhece o acusado pois ele já esteve preso na cadeia de São João; que pelo que sabe o réu só pratica furtos; bem como confirmou seu depoimento; que não sabe dizer a máquina da câmera fotográfica pois estava sentado no ônibus e o réu estava mais a frente (mídia de f. 93).



    De se frisar, ainda, a parte final do art. 155 do CPP, que ressalva a possibilidade de fundamentação da condenação em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, como é o caso da declaração da vítima nos presentes autos que, por ter falecido antes da data da audiência de instrução e julgamento, não pôde ser ouvida em juízo.



    Assim, verifica-se que a vítima só não prestou depoimento judicial porque faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações na fase indiciária ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.



    [...]



    Com as declarações supramencionadas do policial condutor do flagrante confirmado em juízo, e da vítima, tenho que não merece vigorar o argumento defensivo de que não foram produzidas provas em desfavor do acusado.



    Assim, a versão apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo no contexto probatório, devendo ser acolhido o pedido de condenação, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência do crime e nem tampouco quanto à autoria, na medida em que esta foi suficientemente evidenciada através da prova oral colhida nos autos, motivo pelo qual afasto o pleito absolutório.



    Da leitura do trecho acima, conclui-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas. Vejamos.



    Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas; (ii) a ofendida apresentou relato coeso, na fase inquisitorial, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o suspeito, não tendo sido ouvida em juízo, uma vez que veio a óbito antes da audiência de instrução e julgamento; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Alan Henrique Machado, Policial Militar, que confirmou ter visto o acusado com a máquina fotográfica, em mãos, dentro do ônibus.



    Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.).



    Assim, verifica-se que a vítima só não prestou depoimento judicial porque faleceu no curso da ação penal, devendo suas declarações na fase indiciária ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art. 155 do CPP.



    Dessa forma, restou comprovada a autoria delitiva.



    Assim, o inconformismo não merece prosperar.” (doc. eletrônico 3, pp. 209-210 e doc. eletrônico 4, pp. 1-10).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelo depoimento do Policial Militar que confirmou ter visto o acusado com a máquina fotográfica, em mãos, dentro do ônibus, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pela vítima falecida no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar o acórdão condenatório de segundo grau de jurisdição, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator